Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007806-57.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : DEONIR FINKLER
Agravada : SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
Número do Protocolo: 1007806-57.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEONIR FINKLER contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos da ação de “Execução para Entrega de Coisa Incerta” (Proc. no 1002437-68.2021.8.11.0037), ajuizada contra o agravante pela SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o “sequestro de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021, depositados em nome do executado ou de terceiros, desde que oriundas das fazendas do executado, na forma postulada, nomeando a autora como fiel depositária, mediante prévio depósito judicial do valor dos grãos” (cf. Id. no 53365845 dos autos de origem).
O agravante afirma que a liminar foi deferida sem a devida contraprestação contratual por parte da exequente, o que viola a regra do art. 476 do CC, que prevê que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
Alega que o deposito em Juízo do valor da obrigação não supre o adimplemento da agravada e nem afasta a situação prejudicial dele decorrente, pois, nesse cenário, ficará sem o produto e sem acesso ao dinheiro inerente à possível venda do soja negociado.
Alega, por outro lado, que o contrato objeto da execução possui valores completamente defasados, que não cobrem nem o custo do plantio, e, por isso, vai pleitear a rescisão do pacto.
Em todo caso, afirma que não houve desvio de produto, mas tão somente o cumprimento de outra obrigação, qual seja, a dívida objeto da CPR celebrada com a empresa Rural Brasil, onde a produção inerente à safra de 2020/2021 foi dada como garantia para o financiamento da lavoura de soja.
Pontua que o art. 18 da Lei n. 8.929/1994 prevê que os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, e sendo assim o soja discutido na presente execução é impenhorável, e não pode ser objeto de sequestro.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que determinou o sequestro do produto, eis que a sua manutenção lhe causará danos irreversíveis, inclusive penalidades pela não entrega do produto dado em garantia cedular, e, também, à empresa credora; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 86344475).
É o breve relatório.
O caso envolve execução para entrega de coisa incerta, com pedido de tutela provisória de urgência antecedente, ajuizada pela Sinagro Produtos Agropecuários S/A contra o agravante Deonir Finkler em razão do inadimplemento do contrato de compra e venda de soja com preço fixo celebrado em 19.11.2019, por meio do qual o executado se comprometeu a entregar à credora a quantidade total de 10.000 sacas de 60kg de soja em grãos da safra 2020/2021, entre os dias 01/03/2021a 30/03/2021.
A exequente afirma que constatou, por meio da empresa de monitoramento agrícola Kuhlmann Tecnologia e Monitoramento Agrícola, que o executado plantou soja da safra do presente ano, colheu os grãos e está desviando os produtos para terceiros, notadamente para os armazéns das empresas CHS, Dreyfus Company e Agrícola Alvorada e outras não identificadas na região de Canarana/MT, e por isso pediu, em sede de tutela de urgência, que fosse determinado o sequestro de 10.000 sacas de 60kg de soja em grãos da safra 2020/2021.
A decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
“A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Sob tal conjuntura, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente o Contrato de Compra e Venda Real no 80118740, datado de 19/11/2019 (Num. 53009954).
Há, ainda, relatório de monitoramento de lavoura (Num. 53009960 - Pág. 1), formalizado pela empresa de monitoramento agrícola Kuhlmann Tecnologia e Monitoramento Agrícola, relatando a colheita e transporte dos grãos, com informação repassada pelo produtor e/ou motoristas dos caminhões de que o produto seria entregue nos armazéns da Agrícola Alvorada – Unidade de Canarana/MT, LDC (São Simão/GO) e CHS Culuene.
Não se pode olvidar, outrossim, o risco de dano irreparável decorrente da natureza do produto (commodities), de fácil comercialização e circulação, tornando plausível a arguição de desvio definitivo dos grãos, comprometendo, de forma efetiva, a possibilidade de recebimento da soja negociada.
Isso posto, preenchidos os pressupostos legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e determino o sequestro de 10.000 (dez mil) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) de soja em grãos da safra 2020/2021, depositados em nome do executado ou de terceiros, desde que oriundas das fazendas do executado, na forma postulada, nomeando a autora como fiel depositária, mediante prévio depósito judicial do valor dos grãos.
(...)” (cf. Id. n. 53365845 dos autos de origem).
O agravante pede que a decisão agravada seja reformada porque, segundo ele, precisa cumprir obrigação assumida anteriormente com outra empresa, e também porque, agora, em 2021, já não tem mais interesse em manter a obrigação assumida com a empresa agravada no âmbito do contrato de compra e venda celebrado em 19.11.2019.
O argumento de que o sequestro do produto deixará o agravante sem acesso ao dinheiro que ele obteria com a venda do bem não tem sentido, pois, como a constrição em favor do agravado foi condicionada ao “prévio depósito judicial do valor dos grãos”, tal medida, na prática, funcionará como garantia do pagamento do preço pela compradora, sendo possível o levantamento imediato do valor integral pelo agravante.
Igualmente não convence a tese de que a decisão obstará o cumprimento de obrigação assumida pelo agravante com outra empresa credora; primeiramente, observo que o agravante não revela a data em que o outro contrato fora celebrado, tendo, inclusive, suprimido tal informação da cópia da CPR vinculada a Id. n. 86344475 - Pág. 8.; depois, efetuado o depósito judicial do valor do produto, este poderá ser levantado para satisfação de outras dívidas.
O agravante não nega a celebração do contrato de compra e venda com a agravada, e nem questiona a forma como a obrigação deveria ser cumprida, antes, apenas firma que vai pleitear judicialmente a rescisão do contrato por alguma razão não claramente explicitada, mas, enquanto tal não ocorrer, deve ser mantida a decisão agravada porquanto, em princípio, é patente e injustificável o descumprimento contratual.
Por fim, convém anotar que a decisão recorrida ordena seja feito o depósito judicial “do valor dos grãos”, quer dizer, do valor atual de mercado da quantidade de produto negociado segundo a cotação atual e vigente da saca de soja, providência que confere ainda mais garantia e segurança à efetivação de possível direito do agravante à prometida rescisão do contratual.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelos contrapontos que serão feitos pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator